Tribunal: TJBA
Processo: 8017300-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017300-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CONVERT DO BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA.

Advogado(s): CRISTIANO ROSA DE CARVALHO

IMPETRADO: INSPETOR FAZENDÁRIO DO SERTÃO PRODUTIVO e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS. COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E DO INSPETOR FAZENDÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato do Inspetor Fazendário do Sertão Produtivo e do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia que indeferiu pedido de transferência de créditos de ICMS superior a R$ 11 milhões, formulado em processos administrativos. Impetração baseada em suposta incompetência do Inspetor Fazendário e aplicação indevida de normas sobre isenção e o programa DESENVOLVE.

II. Quest
ões
em discussão

(i) saber se o Secretário da Fazenda é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, diante da alegação de incompetência do Inspetor Fazendário para decidir sobre transferência de crédito superior a R$ 600.000,00;
(ii) saber se há ilegalidade na aplicação do Convênio ICMS 101/97 às mercadorias destinadas à geração de energia solar comercializadas pela impetrante;
(iii) saber se é legítimo o indeferimento do pedido com fundamento no Programa DESENVOLVE, ante a ausência de restrições normativas específicas quanto à transferência de créditos.

III. Razões de decidir

O art. 317, §§ 3º e 4º, do RICMS/BA confere ao Secretário da Fazenda a competência para autorizar transferências acima de R$ 600.000,00, mas admite que o Inspetor Fazendário indefira de plano o pedido, quando houver parecer fiscal desfavorável. Assim, ambos são legitimados para figurar no polo passivo, e o ato foi praticado com base em competência legal.

A aplicação do Convênio ICMS 101/97 depende da destinação das mercadorias. O § 2º da cláusula primeira restringe o benefício às destinadas à fabricação de torres para gerador eólico. Não foi possível aferir, de plano, que os produtos da impetrante não estão incluídos nessa exceção, diante da ausência de provas inequívocas.

A alegação de indevida vinculação ao Programa DESENVOLVE demanda análise técnica e documental, não demonstrada por prova pré-constituída, o que inviabiliza o uso da via mandamental.

IV. Dispositivo

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 317, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017300-47.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
CONVERT DO BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA
. e como impetrados
INSPETOR FAZENDÁRIO DO SERTÃO PRODUTIVO e OUTROS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada , nos termos do voto do relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

05-09-446